Tribunal: TJBA
Processo: 0506158-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506158-06.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA e outros Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO IMPETRADO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 36/2016. EFEITO CONFISCATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506158-06.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator